Tribunal: TJES
Processo: 0038132-31.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0038132-31.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON NASCIMENTO MENEZES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEXO LABORAL. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão cinge-se ao reconhecimento de que, em virtude do tipo e das condições de trabalho exercido, o autor desenvolveu enfermidades nos joelhos não sanadas mesmo após duas intervenções cirúrgicas.

2.

O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

3. O laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar que as atividades do autor não contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão; que “não há redução de sua capacidade funcional”; que “não há contraindicações laborais no Autor, que apresenta exame físico normal sem sequelas e está exercendo suas atividades normais”; que sua força muscular encontra-se mantida.

4. Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038132-31.2018.8.08.0024

APELANTE: EMERSON NASCIMENTO MENEZES

APELADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

JUIZ: DR. GUSTAVO GRILLO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 137/141, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício acidentário.

O recorrente sustentou, em suma, que a prova produzida carecia de complementação, havendo cerceamento de defesa a macular o feito. Ratificou seu pleito de reconhecimento de lesão com origem laboral, com consequente conversão do auxílio doença previdenciário em auxílio doença acidentário, a concessão de auxílio acidente e de reabilitação profissional.

Em meu sentir, não prospera a irresignação em nenhum dos seus termos.

Constou da exordial que “era especializado em manutenção de 'trucks', que é a parte baixo da locomotiva. O trabalho envolvia movimentos repetitivos, bastante esforço físico e posição altamente anti-ergonômica. [...] Em virtude do tipo de trabalho exercido e das condições em que ele se deu, o autor desenvolveu enfermidades nos joelhos”. Submeteu-se a duas intervenções cirúrgicas, não tendo recuperado plenamente sua capacidade laboral.

Junto à petição inicial, além de cópias da carteira de trabalho e previdência social, foram apresentadas cópias de laudos médicos que atestariam a debilidade mencionada, além de documentos pertinentes aos benefícios previdenciários anteriormente recebidos.

Seguiu-se, em sede instrutória, a produção de prova pericial (fls. 63/83), tendo o julgador primevo indeferido posterior pedido de produção de novas provas/complementação de quesitos (fl. 118).

Pois bem. Insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa”
(STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019), não tendo o recorrente logrado desconstruir tal linha de ideia.

In casu,
o laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar que “não há redução de sua capacidade funcional”; que “não há contraindicações laborais no Autor, que apresenta exame físico normal sem sequelas e está exercendo suas atividades normais”; que sua força muscular encontra-se mantida; que as atividades do autor não contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação), situação não verificada
in casu
.

No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o artigo 42 prevê que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Seu atendimento cumulativo não foi demonstrado, não merecendo, portanto, reparo o comando sentencial quanto a tal conclusão.

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais em favor do recorrido em razão do disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR